Tribunal: STF
Processo: Rcl 91150
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Referendo na Medida Liminar na Reclamação. Direito Constitucional e Processual Civil. Conflito fundiário coletivo. Reintegração de posse. Área ocupada por população vulnerável. ADPF nº 828/DF. Regime de transição. Inobservância. Medida liminar referendada.

    I. Caso em Exame

    1. Reclamação ajuizada por associação comunitária contra decisão que determinou a reintegração de posse de área urbana de aproximadamente 400 mil metros quadrados, ocupada por centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade social. A reclamante sustenta que a ordem de desocupação coletiva, com prazo de quinze dias e autorização de uso de força policial, teria sido proferida em desacordo com as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF, que instituiu regime de transição para retomada das reintegrações de posse suspensas durante a pandemia da COVID-19.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão judicial que determinou a reintegração de posse em ocupação coletiva urbana, sem observância das etapas de mediação institucional e planejamento previstas na ADPF nº 828/DF, configura descumprimento da autoridade do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

    III. Razões de decidir

    3. A concessão de tutela de urgência em reclamação exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 300 do CPC.

    4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF nº 828/DF, estabeleceu um regime de transição para a retomada das desocupações coletivas suspensas durante a pandemia de Covid-19. Restou determinada, na ocasião, a criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, que terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.

    5. No caso concreto, os documentos indicam tratar-se de conflito fundiário coletivo consolidado ao longo do tempo, envolvendo centenas de pessoas residentes em área urbana extensa, circunstância que atrai a incidência direta do regime de transição estabelecido na ADPF nº 828/DF. 

    6. A decisão reclamada determinou a expedição de mandado de reintegração de posse contra todos os ocupantes da área, com prazo reduzido para desocupação voluntária e autorização de uso de força policial, sem demonstração de prévia atuação da Comissão de Conflitos Fundiários ou realização de audiência de mediação. 

    7. A elaboração de laudo de constatação por oficial de justiça não substitui as etapas estruturadas de mediação institucional previstas pelo precedente do STF, que constituem condições procedimentais para a retomada das medidas de desocupação coletiva. 

    8. A previsão de concessão de aluguel social apenas após o cumprimento da reintegração de posse contraria a lógica protetiva do paradigma, que exige planejamento prévio de reassentamento ou garantia de abrigo digno antes da remoção das famílias. 

    9. Diante da plausibilidade da alegação de descumprimento do precedente vinculante e do risco de dano social decorrente da remoção forçada de população vulnerável, revela-se adequada a concessão da medida cautelar para suspender a ordem de reintegração até a observância das diretrizes fixadas pela Suprema Corte.

    IV. Dispositivo

    10. Medida liminar referendada.